Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009165-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Leandro Lopes de Assunção, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois (i) os crimes não possuem pena superior a quatro anos; (ii) o paciente não é reincidente; (iii) não houve descumprimento de medida protetiva de urgência; (iv) além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40766982).
É o essencial.
Não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Explico:
O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
No caso, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados aos pacientes não ultrapassam 4 anos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.
Embora o paciente já tenha sofrido condenação, restou esclarecido nas informações que “o réu ostenta condenação por crime doloso, em sentença transitada em julgado, o que evidencia a reiteração delitiva. Contudo, não subsistem os efeitos da reincidência, mormente porque sua punibilidade fora extinta em 02/04/2012 (autos cód. 11814), conforme cópias em anexo” (ID 4076982).
A parte final do inciso II, do art. 313 do CPP exclui a possibilidade de decretação da prisão preventiva ao agente que, embora condenado em sentença transitada em julgado, não mais sofra os efeitos da reincidência porque decorridos mais de cinco anos da extinção da punibilidade (art. 64, I, CP).
Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Logo, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.
Portanto, não estando satisfeitos os pressupostos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é inadmissível a decretação da prisão preventiva, mesmo que os fatos sejam potencialmente graves, o que não impede que sejam objeto de valoração ao final do processo, caso o paciente seja condenado.
Por tais razões, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente Leandro Lopes de Assunção, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator